Tribunal: TJBA
Processo: 8026071-14.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8026071-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE DE LIMA SOUTO Advogado(s): RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. AFASTAMENTO TEMPORÁRIO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI Nº 8.112/90. PRINCÍPIOS DA ACESSIBILIDADE AOS CARGOS PÚBLICOS E DA ISONOMIA. MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA ASSEGURAR O AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES DO CARGO DE SOLDADO 1ª CLASSE DA PMBA, SEM PREJUÍZO DE SUA REMUNERAÇÃO INTEGRAL E DEMAIS VANTAGENS, DURANTE TODO O PERÍODO DE DURAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO (PMPE). I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar do Estado da Bahia, ocupante do cargo de Soldado 1ª Classe, contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando ao afastamento temporário de suas funções, sem prejuízo da remuneração, para participação no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, decorrente de aprovação em concurso público regido pela Portaria Conjunta SAD/SDS nº 83/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se policial militar estadual pode afastar-se do exercício do cargo efetivo, com manutenção da remuneração integral, para participar de curso de formação profissional exigido para investidura em cargo de carreira militar em outra unidade da federação, diante de lacuna normativa no Estatuto da Polícia Militar da Bahia. III. RAZÕES DE DECIDIR Constatada a ausência de previsão específica na Lei Estadual nº 7.990/2001 acerca do afastamento para curso de formação em outro ente federativo, impõe-se a utilização da analogia, dos costumes e dos princípios gerais do direito, nos termos do art. 4º da LINDB. Aplica-se, por analogia, o art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90, que autoriza o afastamento de servidor público, inclusive em estágio probatório, para participação em curso de formação decorrente de aprovação em outro concurso público. O Decreto Estadual nº 9.388/2005 assegura ao servidor estadual o direito de optar pela remuneração do cargo de origem durante a realização de curso de formação, garantindo-lhe todos os direitos e vantagens como se em efetivo exercício estivesse. O curso de formação possui natureza eliminatória e classificatória, configurando etapa indispensável do concurso público, de modo que o indeferimento do afastamento viola o princípio constitucional da ampla acessibilidade aos cargos públicos. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece o direito de policiais militares ao afastamento para cursos de formação em outros cargos públicos, inclusive com possibilidade de manutenção da remuneração, quando inexistente vedação legal expressa. A concessão do afastamento não configura acumulação indevida de cargos públicos, por se tratar de situação temporária e vinculada à etapa prévia de investidura em novo cargo. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: É assegurado ao policial militar estadual o direito ao afastamento temporário do cargo efetivo para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público, ainda que em outra unidade da federação, diante de lacuna normativa específica. Aplica-se, por analogia, o art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90, para autorizar o afastamento de servidor público militar para curso de formação, inclusive com manutenção da remuneração. O indeferimento do afastamento para curso de formação viola os princípios constitucionais da acessibilidade aos cargos públicos e da isonomia. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, I e II; LINDB, art. 4º; Lei nº 7.990/2001; Lei nº 8.112/90, art. 20, § 4º; Decreto Estadual nº 9.388/2005, art. 3º, § 3º; Lei nº 12.016/09, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8014531-03.2024.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Seção Cível de Direito Público, pub. 18.11.2024; TJBA, Cumprimento de Sentença nº 8014831-62.2024.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Seção Cível de Direito Público, pub. 02.04.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n° 8026071-14.2025.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante PEDRO HENRIQUE DE LIMA SOUTO e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I